Tribunal: TJDFT
Processo: 0719557-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO EXECUTIVA. POSSIBILIDADE. EXPECTATIVA DE DIREITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Conquanto haja similitude da fundamentação apresentada em primeira e segunda instâncias, é natural o julgamento desfavorável ensejar a devolução, ao Tribunal, dos mesmos argumentos apresentados na origem, o que, por si só, não fere o princípio da dialeticidade recursal.
2. A penhora no rosto dos autos de processo de Execução de Título Extrajudicial, no qual o Agravante figura como parte não configura medida expropriatória imediata, mas, sim, mera expectativa de direito, sendo plenamente admissível, inclusive com o objetivo de assegurar o direito de preferência do Exequente em relação a eventuais credores concorrentes.
3. A multa por litigância de má-fé é incabível quando a conduta do Recorrente não se subsume às hipóteses previstas no art. 80 do CPC/15, além de não restar demonstrado que o recurso foi interposto com dolo, visando a causar prejuízos à parte contrária.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.